Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

I - O indeferimento da prova oral desnecessária ao julgamento da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras.

III – A comissão de permanência foi estipulada na cédula de crédito bancário sem cobrança cumulada com outros encargos de mora.

IV – Apelação desprovida.